Tribunal: STF
Processo: Rcl 87472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5002350-55.2024.8.24.0141, que teria contrariado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 e as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



     O Estado de Santa Catarina narra que, nos autos em referência nesta reclamação, se postula o fornecimento do medicamento Ruxolitinibe, não incorporado ao SUS, para tratamento de Policitemia vera de alto risco (CID D45.0).



    Afirma que, apesar de haver, por mais de uma oportunidade, recomendação emitida pela Conitec desfavorável à incorporação do fármaco ao SUS, a autoridade reclamada manteve a sentença, compelindo o ente estatal a fornecer o fármaco.



    Sustenta, sob esse panorama, que a decisão reclamada contrariou a eficácia dos paradigmas, ao compelir o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, sem indicar qualquer ilegalidade ou vício no ato administrativo de não incorporação pela Conitec.



    Ao final, requer 



    “a) a suspensão do acórdão proferido nos autos n. 5002350-55.2024.8.24.0141/SC, até o julgamento final da reclamação; (...)



     c) ao fim, a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se o julgamento improcedente do pedido, diante da ausência de demonstração real e efetiva de qualquer ilegalidade dos atos praticados pela CONITEC” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao conceder excepcionalmente medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral.



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (grifei).



    Igualmente importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:



    “(...)



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).



    Extrai-se da decisão proferida nos autos do Processo nº 5002350-55.2024.8.24.0141, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu pelo fornecimento do Ruxolitinibe para tratamento de Policitemia vera de alto risco (CID D45.0), superando a manifestação da Conitec pela não incorporação do fármaco pretendido. 



    Colhe-se dos fundamentos do julgado:



    “4. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Santa Catarina em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consubstanciado no fornecimento do medicamento ‘fosfato de ruxolitinibe’, que possui registro na Anvisa, mas não consta no rol de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde. Logo, ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)" (Súmula Vinculante n. 61), quais sejam



    ‘[...] 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento’.



    Isso posto, cumpre destacar que apenas a questão relativa ao preenchimento do requisito previsto no item ‘(b)’ foi devolvida a este Tribunal e, por isso, a análise do cumprimento dos demais pressupostos não será reapreciada neste grau de jurisdição. Quanto ao objeto da insurgência, vale o destaque da análise feita pelo juízo a quo:



    ‘Quanto à Recomendação n. 7251 da Conitec, que desaconselhou a incorporação do fosfato de ruxolitinibe ao Sistema Único de Saúde, observou-se que sua fundamentação pautou-se exclusivamente em critérios econômicos, ao considerar que, embora o medicamento apresentasse eficácia, sua relação custo-benefício não seria vantajosa para o sistema público. Entretanto, tal análise não compromete a comprovação da eficácia terapêutica do fármaco, tampouco inviabiliza sua disponibilização em situações individuais, especialmente quando restar demonstrada a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, como no caso em exame. Dessa forma, diante da ausência de opções terapêuticas eficazes no âmbito do SUS e da comprovação do benefício concreto à parte interessada, o parecer desfavorável da Conitec sob a ótica econômica não configura impedimento jurídico ou ético à continuidade do fornecimento do medicamento, sobretudo diante dos direitos fundamentais à vida e à saúde’.



    Curial destacar que o ato de não incorporação do medicamento no SUS não foi apresentado pela parte autora, mas a decisão da Conitec se encontra disponível para consulta pública, da qual se extrai1 (sem destaques no original):



    ‘15.RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC Os membros do Plenário da Conitec, em sua 109ª Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de junho de 2022, deliberaram por maioria simples, recomendar a não incorporação no SUS de ruxolitinibe para mielofibrose, risco intermediário-2 ou alto (escore IPSS), contagem de plaquetas superior a 100.000/mm3 e inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). Cientes de que se trata de uma doença rara e satisfeitos com os dados científicos acrescentados na consulta pública, para a decisão foram considerados os resultados da avaliação econômica e impacto orçamentário. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 732/2022’.



    Cabe aqui destacar o mapa temático resultante da análise qualitativa das contribuições de experiências e opiniões sobre o uso do ruxolitinibe no tratamento de pacientes com mielofibrose: (...)



    Observa-se, portanto, que apesar de ter sido antecedido de estudos técnicos e pela observância da consulta pública dirigida à sociedade e aos profissionais da área, o ato administrativo de não incorporação pela Conitec esteve diretamente relacionado à inviabilidade econômico-orçamentária. 



    Lado outro, a nota técnica emitida pelo NATJUS para o caso específico da paciente, ora recorrida, foi favorável à dispensação do fármaco, consignando a seguinte conclusão (evento 4, NOTATEC1 - com grifos acrescidos):



    ‘CONSIDERANDO o diagnóstico de MIELOFIBROSE, conforme dados médicos constantes do processo e laudos de biópsia de medula óssea acostados ao processo. CONSIDERANDO a presença de sintomas limitantes, persistentes ao uso de hidroxiureia. CONSIDERANDO a evidência positiva em literatura médica do benefício do RUXOLITINIBE na melhora de sintomas na doença acima mencionada, superior à terapêutica padrão. CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS suficientes para sustentar a indicação de RUXOLITINIBE no caso em análise. Em se tratando de doença neoplásica, com risco de deterioração no curto prazo, há razões para considerar a demanda urgente, com ressalvas uma vez que existe parecer técnico da CONITEC contrário á incorporação da medicação’



    No ponto, vale acrescentar as seguintes respostas do expert ao quesitos formulados pelo Juízo (evento 58, LAUDO1 - com grifos acrescidos):



    ‘a) A parte autora é portadora de alguma doença/enfermidade? Em caso afirmativo, desde quando? Qual(is) é(são) a(s) doença(s)/enfermidade(s)? Quais são (foram) as implicações e os sintomas apresentados? Qual é o estágio em que se encontra a evolução da(s) doença(s)? Informe como chegou a estas conclusões (depoimento da parte autora, exames, laudos, prontuários etc.). R: Sim, paciente portadora de uma doença mieloproliferativa crônica. Paciente apresenta-se em fase fibrótica da doença e vem apresentando boa resposta clínica e laboratorial da sua condição com uso do ruxolitibe. b) Qual(is) o(s) tratamento(s) realizado(s) desde o início da(s) doença(s)? Era(m) o(s) mais indicado(s) pela literatura médica? Se não, quais são os medicamentos e tratamentos indicados para a(s) doença(s) de que a parte autora é portadora? R: Sim, paciente fez uso de hidróxido de ureia mas não apresentou melhora dos seus sintomas. c) O(s) medicamento(s)/tratamento(s) postulado(s) pela parte autora nesta ação judicial, na posologia pretendida, é(são) indicado(s) para o tratamento da doença de que é portadora? A eficácia é comprovada pela literatura médica? O(s) medicamento(s) é(são) registrado(s) na ANVISA? O(s) medicamento(s) é(são) experimental(is)? O(s) medicamento(s) é(são) eletivo(s)? Justifique a resposta. R: Sim, medicamento prescrito da maneira correta e com eficácia comprovada e registrado na ANVISA d) O SUS fornece este(s) medicamento(s)/tratamento(s)? Se sim, por que a parte autora não o(s) postulou diretamente ao SUS? Se não, o SUS fornece tratamento(s) ou medicamento(s) alternativo(s)? É possível substituir o(s) medicamento(s) postulado(s) pela parte autora por aquele(s) fornecido(s) pelo SUS sem prejuízo ao tratamento? Por quê? R: Não é possível substituir a medicação visto que a paciente apresenta uma condição rara de saúde e que apresentou melhora apenas utilizando Ruxolitinibe e) O(s) medicamento(s) é(são) imprescindível(eis) para o tratamento da(s) moléstia(s) que acomete(m) a parte autora? O(s) insumo(s) postulado(s) são eficazes do ponto de vista médico-científico, tendo por base a medicina baseada em evidências? Justifique a resposta. R: Sim, paciente apresenta uma condição de saúde rara e vem apresentando melhora significativa dos seus sintomas conforme atestado médico. Esta medicação é utilizada com frequência em pessoas que possuem a mesma patologia’.



    Dessarte, não obstante a deliberação da Conitec no sentido da não incorporação do medicamento requerido, evidencia-se a ilegalidade da negativa de fornecimento, diante da singularidade do caso concreto e da comprovada eficácia do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a autora. 



    Sendo assim, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do direito fundamental à saúde, impõe-se o afastamento da negativa administrativa, por configurar-se em omissão estatal lesiva e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.



    (...)



    No ponto, portanto, o recurso não merece guarida.” (e-doc. 4, p. 3-7 - grifei)



    O agravo interno interposto resultou não conhecido nos termos sumariados a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, em ação voltada ao fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde. O agravante requereu a reforma da decisão ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, alegando ausência de comprovação, pela parte autora, dos requisitos exigidos para concessão judicial do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se há inovação recursal em sede de agravo interno; e (iii) se o recurso possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das teses do recurso principal, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, §1º). 4. Houve inovação recursal, com a introdução de tese não suscitada anteriormente, o que impede seu conhecimento. 5. Caracterizada a litigância protelatória, incide a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 6. O recurso revela-se manifestamente infundado e protelatório, enquadrando-se na hipótese do Tema 434 do STJ, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento:“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e apresenta inovação recursal não deve ser conhecido. 2. É cabível a imposição de multa por recurso manifestamente protelatório” (e-doc. 4, p. 21-22)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se da premissa “da singularidade do caso concreto e da comprovada eficácia do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a autora”, desconsiderou a conclusão da Conitec pela não incorporação, uma vez que “relacionad[a] à inviabilidade econômico-orçamentária“, concluindo-se, assim, pelo fornecimento do medicamento Ruxolitinibe para tratamento de paciente acometido de Policitemia vera de alto risco (CID D45.0). 



    A desconsideração da decisão de não incorporação do medicamento pelo fundamento de que o critério econômico não pode ser empecilho ao fornecimento do fármaco, sem apresentar as razões fáticas e jurídicas que levaram à essa conclusão e confronta-las com as diretrizes presentes no sistema normativo e na análise metodológica de custo-efetividade que culminou na rejeição da tecnologia pela Conitec - as quais englobam, além da análise de evidências científicas sobre eficácia e segurança do fármaco, a avaliação comparativa de custos e efeitos clínicos com outras tecnologias já avaliadas para determinado tratamento, a eficiência com o menor custo possível, o uso de limiares de referência que o SUS pode suportar por unidade de ganho de saúde, dentre outros -  revela decisão judicial cujas razões de decidir distanciam-se das diretrizes fixadas nos paradigmas, a teor dos itens 4, caput, 4.1 e 4.2 do Tema 1234, assim ementado:



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    Nesse contexto, entendo que a instância de origem incorreu em equívoco na concretização do prescrito no item 2,” b”, do Tema nº 6, no qual se afirma que o Poder Judiciário poderá, excepcionalmente, conceder medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que, cumulativamente com outros requisitos constantes do item 2, assente a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tendo por referência os prazos e critérios preconizados nos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.646/11.



    A análise da CONITEC sobre a incorporação de medicamentos, por força dos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/90, leva necessariamente em consideração (i) às evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do fármaco e (ii) à avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas.



    Estabeleceu-se no item 3 do Tema nº 6 RG, que o Poder Judiciário, na apreciação de pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela CONITEC, sob a perspectiva das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, vedando a incursão no mérito do ato administrativo.



    Sob essa ótica, entendo que a autoridade reclamada atuou fora das balizas fixadas no julgamento dos recursos paradigmas, mais precisamente quanto aos itens 2, “b”, e 3, “a”, do Tema nº 6 e aos itens 4.1 e 4.2 do Tema nº 1234, da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, facultando à parte beneficiária que se manifeste acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses, ficando mantido o fornecimento do medicamento  até que o direito seja reapreciado na origem.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente